Tribunal: STF
Processo: RE 1538584
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/PR. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 79, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 1.450/2009. AUSÊNCIA DE LEI ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. BASE DE CÁLCULO QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DO STF. RECLAMAÇÕES N. 54.568, 59.868 E 54.569. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República.



    Sustentam ser “evidente que a Lei Municipal estabelece o direito ao adicional de insalubridade. No entanto, é importante ressaltar que o cálculo desse adicional não pode ser feito com base no salário mínimo nacional, conforme expressamente proibido pela Constituição Federal, como estipulado no inciso IV do artigo 7º” (fl. 5, doc. 16). 



    Salientam que “a jurisprudência referente ao assunto progrediu ao ponto de permitir a utilização do vencimento como critério para calcular o mencionado adicional, em situações onde não existe uma legislação local que regule o assunto. Há precedentes nesse sentido. Há a possibilidade de adotar o vencimento como base de cálculo, tanto na falta de legislação específica sobre o adicional, quanto na ausência de previsão precisa sobre a base de cálculo, desde que haja legislação que regule o adicional” (fl. 5, doc. 16).



    Asseveram que, “de acordo com o entendimento dos Tribunais, diante da inconstitucionalidade da indexação do salário mínimo como base de cálculo em legislação municipal, e considerando também a impossibilidade de aplicação de efeito repristinatório pela falta de uma lei anterior que defina outra base de cálculo, o caso em questão deve ser regido pela norma estabelecida na legislação federal, especificamente no artigo 68 da Lei n. 8.112/1990. Assim, uma vez reconhecida a impossibilidade de utilizar o salário mínimo como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, não cabe a este juízo selecionar entre as várias opções disponíveis qual seria a mais adequada ao interesse público” (fl. 6, doc. 16).



    Pedem “a manutenção da sentença proferida em primeiro grau, para o fim de condenar Município de Pinhão/PR ao pagamento da diferença correspondente ao adicional de insalubridade aos requerentes, ora recorrentes, calculado com base em seus vencimentos básicos, bem como os reflexos legais nas demais verbas, observada a prescrição quinquenal, e ainda, determinou que o Município de Pinhão/PR promova a incorporação da base de cálculo do adicional de insalubridade” (fl. 7, doc. 16). 



    3. Em juízo de retratação, a Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “No julgamento do referido precedente representativo da controvérsia, assentou-se o entendimento de que, inexistindo lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso, não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, devendo-se preservar a eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos. (...)



    De tal modo, concluiu-se que ainda que seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial quando não exista lei anterior que possa ser aplicada, tal como ocorre no presente caso.



    Em situações análogas – inexistência de norma legal anterior à declarada inconstitucional – , o C. STF já decidiu que a substituição do indexador por decisão judicial contraria a Súmula Vinculante nº 4. A propósito: (Rcl 56583/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 25/10/2022, DJe 03/11 /2022); (Rcl 55.877/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2022, DJe 26/09/2022).



    Isso posto, deixo de exercer o juízo de retratação oportunizado, por entender que o acórdão está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos sobre a matéria” (doc. 21).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (DJe 8.8.2008).



    A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714-RG, Tema 25 da repercussão geral, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida por este Supremo Tribunal, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 7.11.2008).



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem reestabeleceu a validade jurídica da Lei n. 1.450/2009 do Município de Pinhão/PR, para manter o cálculo do adicional de insalubridade sobre salário mínimo, com a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia acerca do direito da autora ao pagamento das diferenças salariais ante a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.450/2009 que instituiu o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    De fato, conforme já reconhecido em sentença, a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme vem sendo aplicado pelo município réu, é vedada pela Súmula Vinculante nº 04, vejamos: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.‘ 



    Entretanto, ainda que a inconstitucionalidade acerca da base de cálculo seja existente, não é possível a sua substituição acerca da determinação do STF em reclamações nº 54.568, 59.868 e 54.569. (...)



      O voto, portanto, é pelo desprovimento do recurso, reformando-se a sentença a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais” (fls. 1-2, doc. 13).



    Corretos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o Poder Judiciário não pode criar ou fixar indexador para correção do adicional de insalubridade devido a servidor público, nem substituir por outro índice diferente do salário mínimo, sem expressa previsão legal, como se tem na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Como assinalado no julgado impugnado, a manutenção da norma vigente é a medida juridicamente viável para a solução da controvérsia constitucional em exame.



    A partir do julgamento do Tema 25 da repercussão geral e da edição da Súmula Vinculante n. 4, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo” (Rcl n. 7.801-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 57.922 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 4 da Súmula, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 58,658-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 69.716-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2024).



     O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora